Tribunal: TJSP
Processo: 2288283-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência para reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência para reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars", os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não provido.